Tribunal: STF
Processo: RHC 263188
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 993.972/SC (e-doc. 85).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), primeira vítima; 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II (homicídio qualificado tentado), segunda vítima; e art. 121, § 2º, incs. IV e V (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime), terceira vítima, todos do Código Penal (e-doc. 22). Submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado pelo Conselho de Sentença a 63 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado (e-doc. 36).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para reconhecer a continuidade delitiva, redimensionando a sanção para 28 anos e 5 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 44).



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 65). Seguiu-se o agravo regimental ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a inadequação da qualificadora do motivo torpe, que teve como fundamento o desejo de vingar a morte do irmão do recorrente. Aduz que a referida qualificadora “contempla motivações de extrema baixeza moral, aquelas que despertam intenso repúdio social por seu distanciamento acentuado dos valores humanitários mais básicos”. Afirma que, na verdade, trata-se de uma reação emocional intensa, que não deve ser confundida com a torpeza.



    6. Requer o provimento do recurso e o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal.



    7. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 120).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao apelo da defesa, manteve a qualificadora relativa ao recurso de que possa resultar perigo comum, conforme reconhecida pelo Conselho de Sentença: 



    “(...) A decisão dos jurados foi fundamentada em provas colhidas ao longo do processo, as quais demonstram que o apelante Maicon Alves de Lima, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, matou Iasmin Lima Duarte e tentou matar Bruno Lucas Sabino. Na sequência, com recurso que também dificultou a defesa da vítima, matou Richard Adalberto Klafke. 



    Especificamente em relação à qualificadora do motivo torpe, as evidências presentes nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, revelam que o apelante agiu motivado por um desejo de vingança infundado. Ele acreditava, sem provas concretas, que as vítimas estavam envolvidas no homicídio de seu irmão, Bruno Alves de Lima. Esta motivação é claramente repugnante e injustificável, pois se baseia em suposições sem fundamento e no desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Tal comportamento, impulsionado por uma suspeita não comprovada e pelo anseio de retaliação, enquadra-se inequivocamente na definição legal de motivo torpe. 



    (...)



    Desse modo, por competir aos jurados escolher a prova que entendam ser mais consentânea com o episódio posto em julgamento e por não estar a decisão totalmente dissociada do material probatório amealhado aos autos, não há falar em anulação do julgamento para que outro seja realizado (CPP, art. 593, § 3º), diante da incidência do princípio da soberania dos veredictos em hipóteses desse jaez. (...)” (e-doc. 44, p. 4; grifos nossos).



    9. O STJ, por sua vez, no ato ora impugnado, salientou que as qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença e que dissentir dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, vedado em sede de habeas corpus:



    “(...) Como abordado na decisão agravada, inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido, porquanto a condenação do paciente, mediante o reconhecimento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, restou fundamentadamente justificada.



    Reitero novamente que "[é] inviável a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos" (HC n. 448.085/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019).



    Ademais, tendo o Conselho de Sentença concluído pela procedência da acusação, a análise do pleito de exclusão da qualificadora do motivo torpe demandaria, imprescindivelmente, revolvimento do conjunto probatório produzido, que é vedado em sede de habeas corpus. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 85, p. 6; grifos adicionados).



    10. Ao contrário do alegado pela defesa, uma vez assentado que a motivação do crime teria decorrido de um desejo de vingança infundado, revelando o motivo torpe, alcançar conclusão diversa não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório, providência incabível em habeas corpus, na linha de precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. Assim, não identifico qualquer ilegalidade a merecer reparo, em especial porque, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, compete ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a valoração dos fatos e a decisão sobre a caracterização, ou não, das qualificadoras, as quais somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO DOLOSO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Considerando que as qualificadoras encontram, a princípio, correspondência com os fatos descritos na denúncia, não é possível concluir pela sua improcedência, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença. 3. Cabe ao Conselho de Sentença decidir, com base nas provas dos autos, quanto à configuração das qualificadoras. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 187.967-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 25/02/2021; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 130.202-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 06/11/2015).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV). EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS A PARTIR DO REEXAME APROFUNDADO DA PROVA. RECURSO ESPECIAL. 1. As qualificadoras não são circunstâncias da pena, mas elementos acidentais do crime, uma vez que, ao contrário das elementares estruturantes do tipo (essentialia delicti), influem sobre a sua gravidade e, por via de consequência, acarretam o aumento da pena. Consectariamente, posto integrarem o tipo, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. (...) 5. Habeas corpus que veicula como causa de pedir o afastamento das qualificadoras, restabelecendo-se, em consequência, a tese acolhida no julgamento dos embargos infringentes. É cediço na Corte que o Tribunal de Justiça deve ater-se ao juízo de verificação da correta subsunção dos fatos à norma incriminadora – questão puramente de direito (HC nº 80.491/RS, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07/12/2000) -, vedando-se proceder, de modo minudente, à análise e à valoração da prova, reconstruindo o cenário em que ocorreu o crime, proferindo, a seguir, verdadeiro juízo de mérito a respeito da conduta do paciente e do corréu, sem se aperceber que a incerteza quanto à situação de fato, relativamente ao tipo e às qualificadoras, é matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri, ao qual compete conhecer e julgar os crimes dolosos contra a vida. 6. As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular (HC nº 66.334-6/SP, Pleno, redator para o acórdão Ministro Moreira Alves, DJ de 19/05/89; HC nº 106.902/DF, Primeira Turma, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 04/05/2011). 7. A competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus (RHC n.º 107.585/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/10/2011). (...).”



    (HC nº 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2012, p. 29/03/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal do Júri, investido constitucionalmente da prerrogativa de soberania dos seus veredictos, reconheceu as qualificadoras imputadas ao ora Recorrente. 3. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelo Conselho de Sentença e pela Corte Estadual, quanto à aplicação da causa de aumento prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus, além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 202.621-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator